Tribunal: CARF
Processo: 10183.721078/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721078/2015-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.159 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
REGIANE SANTOS FIALHO ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
DECISÃO DEFINITIVA
É definitiva a decisão de primeira instância quando esgotado o prazo para o
recurso voluntário sem que este tenha sido interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Termo de Indeferimento de Opção
A Recorrente foi noticiada do Termo de Indeferimento da Opção ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos que justificaram o desatendimento registrado
em 05.01.2015, e-fl. 03:
CNPJ: 10.773.169/0001-38
NOME EMPRESARIAL: REGIANE SANTOS FIALHO - ME
DATA DA SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO: 05/01/2015
A pessoa jurídica acima identificada incorreu na(s) seguinte(s) situação(ões)
que impediu(ram) a opção pelo Simples Nacional:
Estabelecimento CNPJ: 10.773.169/0001-38
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721078/2015-17
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.159 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721078/2015-17

- Débito não previdenciário com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja
exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação Legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso
V.
Lista de Débitos
1) Débito - Código da Receita : 2372
Nome do Tributo : CSLL
Período de Apuração: 02/2014
Saldo Devedor : R$ 13,31
2) Débito - Código da Receita: 1345
Nome do Tributo : DCTF - MULTA ATRASO/FALTA
Período de Apuração: 24/06/2014
Saldo Devedor : R$ 500,00
3) Débito - Código da Receita :1345
Nome do Tributo : DCTF - MULTA ATRASO/FALTA
Período de Apuração: 23/05/2014
Saldo Devedor : R$ 500,00
4 )Débito - Código da Receita: 1345
Nome do Tributo : DCTF-MULTA ATRASO/FALTA
Período de Apuração: 26/03/2014
Saldo Devedor : R$ 500,00
Os débitos foram listados em valor original.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional no prazo de trinta dias contados da data em que for feita a intimação deste
Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento com jurisdição sobre o domicilio tributário do contribuinte e protocolizada
em qualquer unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Considera-se feita a intimação 15 dias contados da data do registro deste Termo.
(Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, artigo 39, § 4o)
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 4a Turma DRJ/BSA/DF no 03-72.034, de 22.09.2016, e-fls. 33-35:
SIMPLES NACIONAL - DECISÃO INDEFERITÓRIA DA OPÇÃO DE
INGRESSO - NÃO REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS NO PRAZO
REGULAMENTAR
A regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional deve ser feita enquanto não vencido o prazo para a solicitação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.159 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721078/2015-17

Notificada em 04.10.2016, e-fl. 38, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 04.11.2016, e-fl. 40, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DOS FATOS:
A empresa acima citada em 20 de fevereiro de 2015, interpôs recurso sobre
indeferimento do simples nacional, conforme termo de intimação n°
100000012496153 de 19.01.2015 (conforme anexo). No referido termo de intimação
consta as pendencias, código de recolhimento, data de vencimento e valores
declarados e valores devedores (conforme anexo). Pois bem, foi feito as guias de
pagamentos de acordo com o que constava na intimação, isto é, período de apuração,
código de recolhimento, vencimento e valor, que foi pago sem nenhuma cobrança ou
atualização dos referidos valores. Como não houve qualquer objeção do recebimento
junto a instituição financeira sem as atualizações foi quitado em 27.01.2015 dentro do
prazo legal para regularização. A empresa em nenhum momento quis ou tentou burlar
o fisco. Não foi pago com as devidas as atualizações porque não tinha conhecimento
dessa atualização.
DAS RAZÕES DO RECURSO.
Como trata de uma micro empresa pedimos aos senhores para que seja acatado
e deferido nosso recurso, porque não houve prejuízo ao fisco e as pendencias foram
regularizadas. Caso seja indeferido a empresa fica sem condições de continuar suas
atividades, porque já foi recolhido as guias do simples desde janeiro de 2015 até a
presente data. Teria que recolher todos os impostos novamente, fazer as declarações
obrigatórias e acessórias. O contribuinte sempre esteve atento e preocupado em ter
uma definição do enquadramento no simples, tanto é que em 08.06.2015, foi
protocolado junto ao fisco um pedido de agilidade no nosso recurso (conforme anexo).
Houve uma demora muito grande na resposta do nosso recurso, foram mais de um ano
e meio aguardando uma posição do fisco. O contribuinte não tem nenhum débito com
fisco, pelo contrário ela tem valor a ser restituído de imposto que foi pago em
duplicidade no valor de R$ 877,08 (conforme anexo).
No que concerne ao pedido conclui que:
À vista de todo o exposto, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente
recurso para o fim de assim ser decidido favorável ao nosso pedido.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto, matéria esta não expressamente suscitada pela Recorrente.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.159 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721078/2015-17

esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
No caso da emissão de Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, a
autoridade administrativa deve cientificar o sujeito passivo para apresentação da impugnação no
prazo de 30 (trinta) dias contados da sua notificação. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra
a decisão de primeira instância, cabe recurso voluntário para reexame da matéria litigiosa. O
recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a
perempção (art. 39 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 14, art. 15, art.
33 e art. 35 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos acrescentados)
Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi notificada da decisão de
primeira instância em 04.10.2016, e-fl. 38, e apresentou o recurso voluntário em 04.11.2016, e-
fl. 40. O recurso voluntário foi apresentado após findo o prazo legal.
Sobre a data intimação por via postal, com prova de recebimento com assinatura
do recebedor no domicílio tributário eleito pela Recorrente, tem-se que:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Resta evidenciada a apresentação intempestiva do recurso voluntário e assim a
decisão de primeira instância tornou-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na
esfera administrativa.
Revisão de Ofício.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.159 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721078/2015-17

No que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital